Tribunal: TJES
Processo: 5010387-11.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010387-11.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LOURISVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATO VÁLIDO – RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01.Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira, na qual se alegava vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. O autor pretendia a nulidade do contrato, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. A sentença entendeu pela parcial procedência dos pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, com suposta ausência de informação adequada, e se há elementos suficientes para a declaração de nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo comum, bem como para a reparação por danos morais e materiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o conjunto probatório, restou demonstrado que o autor tinha ciência da natureza da contratação, tendo desbloqueado e utilizado o cartão. A documentação comprova a adesão formal ao contrato e autoriza os descontos realizados. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, mas não se verifica falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação, afastando o alegado vício de consentimento. Ausente ilicitude, descabe indenização por danos morais ou restituição em dobro.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada e sua efetiva utilização. 2. A existência de contrato claro, acompanhado de faturas e registros de uso do cartão, afasta a alegação de vício de consentimento. 3. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais ou materiais."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5010387-11.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: LOURISVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATO VÁLIDO – RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01.Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por consumidor contra instituição financeira, na qual se alegava vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado. O autor pretendia a nulidade do contrato, repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. A sentença entendeu pela parcial procedência dos pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, com suposta ausência de informação adequada, e se há elementos suficientes para a declaração de nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo comum, bem como para a reparação por danos morais e materiais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Conforme o conjunto probatório, restou demonstrado que o autor tinha ciência da natureza da contratação, tendo desbloqueado e utilizado o cartão. A documentação comprova a adesão formal ao contrato e autoriza os descontos realizados. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, mas não se verifica falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação, afastando o alegado vício de consentimento. Ausente ilicitude, descabe indenização por danos morais ou restituição em dobro.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada e sua efetiva utilização. 2. A existência de contrato claro, acompanhado de faturas e registros de uso do cartão, afasta a alegação de vício de consentimento. 3. Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais ou materiais."

___________

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais cumulada com Antecipação de Tutela, ajuizada por LOURISVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG S.A., na qual o autor aduz ter sido vítima de prática abusiva e vício de consentimento ao contratar um empréstimo consignado que se revelou ser um cartão de crédito consignado (RMC), cujos descontos em seu benefício previdenciário não amortizavam o saldo devedor, postulando a declaração de inexistência do negócio jurídico, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais..

Em sua defesa (Contestação - ID 13445625), o Banco BMG S.A. arguiu a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando que o autor agiu com livre e espontânea vontade e que a modalidade é legal e devidamente regulamentada, buscando a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença de ID 13446045 julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de 16/09/2021 (totalizando R$ 4.325,12), e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento principal de vício de consentimento e falha no dever de informação do fornecedor.

Irresignado, o Banco BMG S.A. interpôs Recurso Inominado - ID 13446046, sustentando a legalidade e a validade da contratação do cartão de crédito consignado, a ausência de vício de consentimento e a desnecessidade de restituição em dobro, além de refutar a ocorrência de danos morais, alegando que a sentença incorreu em cerceamento de defesa.

Em contrarrazões - ID 13446049 , o recorrido LOURISVALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA pleiteou a manutenção integral da sentença, reiterando a tese de vício de consentimento decorrente da documentação incompleta apresentada pelo banco, a abusividade da cobrança e a ocorrência de dano moral presumido, em razão da falha na prestação do serviço e do desfalque indevido em seu benefício previdenciário.

Eis o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Analisando as provas contidas nos autos, observei no ID 113445626 a prova da transferência de valores para conta do demandante, bem como a utilização do cartão pelo consumidor, ID 13445628, p. 107; 110 e 111.

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do cartão de crédito, afastando a existência de qualquer erro acerca da modalidade contratada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO,
Data: 16/Dec/2022
)

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito objeto da lide, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, vez que devidamente demonstrado pelo Recorrente a utilização do cartão objeto da lide.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, já que agiu em exercício regular de direito, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios e custas, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)